Tribunal: STF
Processo: Rcl 82733
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Victor Eduardo Frucri Leite alega ter a Primeira Câmara Recursal da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil descumprido, no Processo n. 25.0000.2025.005937-4/CPSI, o decidido nas ADIs 5.359, 7.466 e 6.790.



    Afirma que sua inscrição no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, foi revista e indeferida pelo órgão reclamado com fundamento no art. 28, V, da Lei n. 8.906/94, em razão do suposto exercício pelo reclamante de “atividade policial de qualquer natureza”.



    Sustenta que ocupa o cargo de Agente de Apoio Socioeducativo na Fundação CASA, atividade essa que, segundo alega, não pode ser caracterizada como policial, por ter natureza pedagógica e estar fundamentada nos artigos 227 e 228 da Constituição Federal, conforme o decidido nas ADIs 5.359, 7.466 e 6.790.



    Nesses termos, sustenta a ofensa aos paradigmas suscitados pelo acórdão reclamado.



    Requer, por esses motivos, a cassação da ordem questionada.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Nas ADIs 7.466/AC e 6790/RJ este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos das constituições do Estado do Acre e do Estado do Rio de Janeiro que alocaram os órgãos do sistema socioeducativo dentre aqueles responsáveis pela segurança pública. Assim decidiu, em síntese, porque os referidos órgãos não integram o sistema de segurança pública, pois têm finalidade pedagógica e não punitiva; além disso, possuem matriz constitucional não no art. 144 da CF/88, mas nos artigos 227 e 228 da Constituição Federal.



    Colaciono as ementas dos referidos precedentes:



    EMENTA 



    Ação direta de inconstitucionalidade. Normas da Constituição do Estado do Acre, com a redação da Emenda Constitucional nº 63/22. Expressão “socioeducativo” do caput e do § 1º do art. 134-A. Inconstitucionalidade declarada na ADI nº 7.229. Pedido parcialmente prejudicado. Artigo 131, inciso IV, da Constituição Acreana. Instituto Socioeducativo do Estado do Acre como órgão de segurança pública. Violação dos arts. 144, 227 e 228 da Constituição da República. Expressão “e dos cargos públicos equivalentes” do caput do art. 134-A da Constituição do Estado do Acre. Interpretação conforme. Ação da qual se conhece em parte e, quanto a essa parte, julgada parcialmente procedente.



     1. No julgamento da ADI nº 7.229, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão “socioeducativo” do caput do art. 134-A e da integralidade do § 1º do referido art. 134-A da Constituição do Estado do Acre, com a redação da Emenda Constitucional nº 63/22, razão pela qual o pedido da ação direta encontra-se parcialmente prejudicado. 



    2. Os institutos socioeducativos não são órgãos de segurança pública. Sua matriz constitucional não está no art. 144, e sim nos arts. 227 e 228 da CF/88. As medidas destinadas às crianças e aos adolescentes que pratiquem ato infracional têm caráter pedagógico, voltado a sua preparação e reabilitação para a vida em comunidade. Todo o sistema socioeducativo deve se organizar tendo como pressuposto a condição da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento (art. 6º c/c o art. 104 do ECA). 



    3. Os institutos socioeducativos não integram a lista de órgãos de segurança pública do art. 144 da Constituição Federal. Não há nenhuma menção ao sistema socioeducativo no art. 144 da Carta Magna nem em seus incisos ou em seus parágrafos. Portanto, os institutos socioeducativos não integram o microssistema constitucional da segurança pública. Consequentemente, eles tampouco fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (Lei Federal nº 13.675/18). 



    4. A inclusão do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre como órgão de segurança pública viola os arts. 144, 227 e 228 da Constituição de 1988. Não se coaduna com a Constituição Federal o reforço à errônea ideia do caráter punitivo do sistema socioeducativo. A medida socioeducativa não tem por escopo punir, mas prevenir e educar, como pontuado no julgamento da ADI nº 5.359. 



    5. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a constitucionalidade de normas que, no contexto de reestruturação administrativa, promovem o enquadramento de servidores ocupantes de cargos extintos em carreiras distintas, desde que haja (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aqueles nos quais serão os servidores enquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para o ingresso no cargo público; e (iii) identidade remuneratória entre os cargos criados e aqueles extintos. Precedentes. 



    6. Após a declaração de inconstitucionalidade da expressão “socioeducativo” (ADI nº 7.229), a relação de equivalência referida na expressão “cargos públicos equivalentes” do art. 134-A, caput, da Constituição do Estado do Acre passou a referir-se apenas aos “atuais agentes penitenciários”, cujos cargos, de fato, foram transformados em cargos da polícia penal, por força do art. 4º da Emenda Constitucional nº 104/19 à Constituição Federal. Não obstante, para que não restem dúvidas quanto ao correto sentido da transformação de cargos preconizada pela norma constitucional, deve-se atribuir interpretação conforme à expressão, adequando-a aos critérios explicitados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a transformação de cargos. 



    7. Ação direta da qual se conhece em parte e, quanto a essa parte, julgada parcialmente procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 131, inciso IV, da Constituição do Estado do Acre, incluído pela Emenda Constitucional nº 63, de 22 de junho de 2022, e conferindo-se interpretação conforme à expressão “e dos cargos públicos equivalentes” do art. 134-A, caput, do referido diploma, para se assentar que a equivalência referida na expressão compreende (i) a uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aqueles nos quais serão os servidores enquadrados; (ii) a identidade dos requisitos de escolaridade para o ingresso no cargo público; e (iii) a identidade remuneratória entre os cargos criados e aqueles extintos.



    (ADI 7466, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-11-2024 PUBLIC 21-11-2024) (Grifei)



    Ementa. Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda nº 76/2020 à Constituição do Estado do Rio de Janeiro que inclui os agentes socioeducativos no rol dos órgãos de segurança pública do estado. Ofensa aos artigos 144, 227 e 228 da CRFB. Precedentes. Inconstitucionalidade. 



    I. caso em Exame 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Emenda Constitucional nº 76/2020, à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que alterou o art. 183 da Carta estadual e incluiu no rol dos órgãos de segurança pública local o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE). 



    II. Questão em discussão 



    2. O cerne da controvérsia gira em torno da constitucionalidade da inclusão dos agentes socioeducativos no rol dos órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. 



    III. Razões de decidir 



    3. A Constituição Federal é taxativa na designação dos órgãos responsáveis pela “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (art. 144 da CF/88). Não cabe ao poder constituinte derivado ampliar aquilo que já definido pela Carta Magna. 



    4. Nas situações excepcionais em que essa Suprema Corte estendeu a condição de órgão de segurança pública a carreiras não expressamente elencadas no rol do art. 144 da Lei Maior (ADI nº 6.621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 24/6/2021 e ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 09/10/2023), o reconhecimento dessa condição alicerçou-se em exame sistemático do conjunto das disposições normativas federais em relação à matéria, as quais, diversamente do que ocorre no caso dos profissionais em exame, apontam para a estrita aderência entre as funções desempenhadas por aqueles servidores e aquelas incumbidas aos agentes expressamente elencados no art. 144 da Lei Fundamental. 



    5. No caso dos peritos e dos guardas municipais, essa patente conexão foi expressamente evidenciada pelo legislador federal ao editar a Lei nº 13.675/18, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), elencando, dentre os seus integrantes, os membros das referidas carreiras, contrariamente ao que se verifica em relação aos agentes socioeducativos. 



    6. Em direção antagônica, os agentes socioeducativos inserem-se no contexto da Lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), integrando assim política pública tematicamente autônoma e distinta daquela voltada à “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (art. 144 da CF/88). Sob a perspectiva constitucional, os órgãos integrantes do SINASE encontram parâmetro normativo nos incisos IV e V do § 3º do art. 227 e no art. 228 da Lei Maior. No plano infraconstitucional, não se pode olvidar a centralidade ocupada pelas diretrizes estabelecidas a tais órgãos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Lei nº 12.852/2013, concretizadora da determinação contida no inciso I do § 8º do art. 227 da Carta da República. 



    IV. Dispositivo 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 76 de 2020.



    (ADI 6790, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2025 PUBLIC 17-03-2025) (Grifei)



    Por sua vez, na ADI 5.359/SC, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso V do art. 55 da Lei Complementar nº 472/2009 do Estado de Santa Catarina. Entendeu que o Estado não poderia ter legislado sobre o assunto que é de competência privativa da União, não tendo a lei federal sobre a matéria deixado espeço à competência complementar e suplementar dos estados e municípios. 



    Além disso, consignou que “Permitir o porte de armas para os agentes de segurança socioeducativos significa, em princípio, reforçar a errônea ideia do caráter punitivo de rede de proteção e configura ofensa material à Constituição”.



    A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PORTE DE ARMA PARA AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO (SERVIDORES NA ATIVA E APOSENTADOS). PORTE DE ARMAS PARA AGENTE PENITENCIÁRIO INATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 472/2009. ESTADO DE SANTA CATARINA. COMPETÊNCIA FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Compete privativamente à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, bem como legislar sobre matéria penal. Precedente: ADI 2.729, redator p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes. 



    2. O Estatuto do Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo, ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo à dos agentes do sistema socioeducativo. 



    3. As medidas socioeducativas não têm por escopo punir, mas prevenir e educar. Permitir o porte de armas para os agentes de segurança socioeducativos significa, em princípio, reforçar a errônea ideia do caráter punitivo de rede de proteção e configura ofensa material à Constituição. 



    4. Conversão do julgamento da cautelar em mérito para declarar a inconstitucionalidade do inciso V do art. 55 da Lei Complementar nº 472/2009 do Estado de Santa Catarina, no que autoriza o porte de arma para agente de segurança socioeducativo; e declarar parcialmente a nulidade sem redução de texto da expressão “inativos” constante do caput do mesmo artigo, no que o estende aos servidores inativos da carreira de agente penitenciário. 



    5. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 5359, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 05-05-2021 PUBLIC 06-05-2021) (Grifei)



    O acórdão reclamado, por sua vez, foi proferido nos seguintes termos:



    O caso dos autos, assim como a subjacente questão jurídica, é bem conhecida nesta Câmara e com grande repertório de julgados no âmbito do Conselho Federal da OAB.



    O fundamento legal para negar ao Recorrente, na condição Agente de Apoio Socioeducativo, é o mencionado artigo 28, inciso V, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que estabelece ser incompatível com o exercício da advocacia, mesmo em causa própria, a ocupação de cargo ou função vinculada direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer natureza. Eis:



    “Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:



    (...)



    V - Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer natureza; (...)”



    Pois bem. O deslinde recursal, portanto, passa inevitavelmente pela abordagem do chamado poder de polícia, bem como sua identificação ou não na atual ocupação do Recorrente (Agente de Apoio Socioeducativo).



    Na visão deste Relator, o poder de polícia administrativo é uma prerrogativa da Administração Pública, que dele se vale, em favor do interesse público, atuando de maneira disciplinar, regulando comportamentos individuais ou coletivos, seja através da edição de normas, seja através da fiscalização, seja, ainda, pela imposição de sanções e adoção de ações preventivas. Em suma, tal prerrogativa reflete atividades preventivas e repressivas, evitando danos e punindo aqueles que descumprem determinadas normas.



    Sobre o sentido do poder de polícia a que se refere o artigo 28, inciso V, do Estatuto, o Conselho Federal da OAB já teve a oportunidade de responder a uma consulta, na qual houve a preocupação de entender e definir o espectro de abrangência desse instituto para fins de aplicação ou não da norma em questão. Eis:



    “CONSULTA N. 49.0000.2013.010559-3/COP. Origem: Processo Originário. Assunto: Consulta. Atividade policial de qualquer natureza. Atividade policial restrita. Poder de Polícia. Consulente: Presidente do Conselho Seccional da OAB - Mato Grosso - Gestão 2013/2016. Relator: Conselheiro Federal Tullo Cavallazzi Filho (SC). EMENTA N. 13/2017/COP. Consulta. Expressão "atividade policial de qualquer natureza". Poder de Polícia. Art. 28, V, da Lei 8.906/1994. Funções com conteúdo abrangente. Poder de polícia strictu sensu e poder de polícia administrativa. Atividades vinculadas, direta ou indiretamente, à atividade policial de qualquer natureza. Poder de decisão relevante sobre interesses de terceiros. Observação nos casos em concreto das características do exercício da função. Incompatibilidade para o exercício da advocacia. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros do Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por unanimidade, em responder à consulta, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste. Anulado o voto da Delegação da Paraíba. Brasília, 09 de maio de 2017. Claudio Lamachia, Presidente. Tullo Cavallazzi Filho, Relator. (DOU, S.1, 12.05.2017, p.151)” Destaques não presentes no original.



    A orientação acima, portanto, é clara: para fins de aplicação da norma do artigo 28, inciso V, do Estatuto da OAB, deve-se entender o poder de polícia dentro de uma perspectiva abrangente, afetando qualquer atividade vinculada, direta ou indiretamente, à atividade policial (de qualquer natureza).



    Pois bem. Em relação às atribuições efetivas e possíveis de serem realizadas por um Agente de Apoio Socioeducativo da Fundação Casa, fiz algumas pesquisas no próprio site da instituição, cujos achados mais relevantes a título de convencimento destaco abaixo:



    “A Superintendência de Segurança (SUPSEG) foi criada em 2006 para definir os procedimentos técnicos de controle de segurança em todas as dependências da Fundação CASA e agir nas situações emergenciais nos centros de atendimento socioeducativo. O objetivo da segurança é garantir que o ambiente socioeducativo esteja organizado e seguro para o bom andamento das ações socioeducativas desenvolvidas por todas as áreas, como pressupõem as diretrizes legais. Para isso, os agentes de apoio socioeducativo (AAS) atuam também pedagogicamente nas relações cotidianas que mantêm com os adolescentes.



    Esses profissionais ainda participam da formulação dos planos políticopedagógicos (PPPs) dos centros de atendimento; compõem as equipes de referência, visando à construção do plano individual de atendimento (PIA) e do diagnóstico polidimensional (na internação provisória); além de atuar na elaboração do Registro Individual de Observação (R.I.O.) e do Registro Individual de Conduta (R.I.C.).



    (...)



    Entre as iniciativas de segurança para humanização do atendimento também para os familiares dos jovens, está a disponibilização de escâner corporal em todos os centros de atendimento socioeducativo de meio fechado.



    A Superintendência de Segurança mantém ações articuladas e organizadas em conjunto com os Encarregados de Segurança nas divisões regionais para realizar treinamentos estruturados sobre as atribuições diárias dos agentes de apoio socioeducativo, seja atuando na Equipe de Suporte ou nos Centros Socioeducativos.



    Para os servidores que atuam na Equipe de Suporte, são oferecidos treinamentos diversos, como algemação, uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPI) e embarque e desembarque dos veículos. Esses conhecimentos, posteriormente, são multiplicados juntos aos AAS nos centros de atendimento.



    (...)” Destaques não presente no original.



    [...]



    Ainda sobre o Agente de Apoio Socioeducativo da Fundação Casa:



    [...]



    Ou seja, dessa análise concentrada nas informações do próprio site da Fundação Casa, é possível concluir que, embora possa ser argumentado que a principal função do agente de apoio socioeducativo não é o exercício do poder de polícia, ele possui (ou pode possuir) algumas atribuições dignas de serem enquadradas nessa perspectiva, como na hipótese de garantir a segurança e a ordem dentro da unidade em que trabalha, impondo limites e regras aos jovens e realizando revistas para garantir a segurança (poder de polícia indireto).



    No caso concreto, o Recorrente é Agente de Apoio Socioeducativo, embora, no momento, atue na função de coordenador de equipe, com responsabilidades de direção (inclusive sobre outros funcionários), fiscalização, disciplina e organização das atividades relacionadas ao cumprimento de medidas impostas a adolescentes.



    Porém, mesmo com a descrição e explicação de suas atividades, não vejo como desvinculá-las de atribuições amparadas na possibilidade de fazer uso do poder de polícia, pois é seu dever, em alguma medida, até pelo regimento interno da Fundação Casa, atividades de contenção, vigilância, controle disciplinar e execução de medidas socioeducativas privativas de liberdade, em regime fechado ou semiaberto.



    Além disso, não se pode deixar de observar a orientação do Conselho Federal da OAB para casos similares:



    “RECURSO N. 19.0000.2023.000248-3/PCA. Recorrente(s): Eulália Cristine de Brito Correia. Advogado(s): Bruno Gustavo Touban Romar OAB/RJ 105011 e OAB/AP 1650-A. Interessado(a/s): Conselho Seccional da OAB/Rio de Janeiro. Relator(a): Conselheira Federal Maria do Rosario Alves Coelho (RR). Ementa n. 033/2024/PCA. Recurso contra decisão que cancelou inscrição definitiva nos quadros da OAB por incompatibilidade com o exercício da advocacia. Ocupante do cargo público de agente socioeducativo do Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE do Rio de Janeiro. Vinculação direta ou indireta com a atividade policial de qualquer natureza. Precedentes. Inteligência da CONSULTA N. 49.0000.2013.010559-3/COP. Atividade policial de qualquer natureza. Atividade policial restrita. Poder de Polícia. EMENTA N. 13/2017/COP. Expressão "atividade policial de qualquer natureza". Poder de Polícia. Art. 28, V, da Lei 8.906/1994. Funções com conteúdo abrangente. Poder de polícia strictu sensu e poder de polícia administrativa. Atividades vinculadas, direta ou indiretamente, à atividade policial de qualquer natureza. Poder de decisão relevante sobre interesses de terceiros. Observação nos casos em concreto das características do exercício da função. Recurso desprovido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, decidiu a Primeira Câmara, observado o quórum exigido no Art. 92 do Regulamento Geral, por maioria, vencida apenas a divergência (RN), em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Brasília, 18 de junho de 2024. Sayury Silva de Otoni, Presidente. Maria do Rosario Alves Coelho, Relatora. (DEOAB, a. 6, n. 1395, 15.07.2024, p. 2).” Destaques não presentes no original.



    [...]



    Em vista das decisões acima, não se mostra possível, aos olhos deste Relator, o distanciamento do que é orientado pelo Conselho Federal da OAB.



    [...]



    Diante do exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, tendo em vista a incompatibilidade absoluta do cargo de Agente de Apoio Socioeducativo com o exercício da advocacia, nos termos do art. 28, inciso V, da Lei 8.906/94. É como voto sob censura de meus pares.



    Nos referidos paradigmas, decidiu-se que os órgãos do sistema socioeducativo não são órgãos de segurança pública, uma vez que voltados a ações pedagógicas e não punitivas não enquadradas no art. 144 da CF/88, mas sim nos artigos 227 e 228.



    Além disso, especificamente na ementa da ADI 6.790, consignou-se expressamente que “os agentes socioeducativos inserem-se no contexto da Lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), integrando assim política pública tematicamente autônoma e distinta daquela voltada à ‘preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’ (art. 144 da CF/88)”.



    Nesses termos, os paradigmas suscitados excluíram do âmbito de abrangência das atividades exercidas pelos agentes socioeducativos as atividades de segurança pública.



    Sucede que o acórdão impugnado, ao interpretar a vedação contida no inciso V do art. 28 da Lei n. 8.906/94, dispôs que ali se prevê o exercício de atividade policial de qualquer natureza, englobando-se aí o poder de polícia lato sensu, tipicamente de polícia administrativa.



    Portanto, ao enquadrar o reclamante como exercente de poder de polícia lato sensu e classificar a natureza dessa atividade como incompatível com o exercício da advocacia, o acórdão impugnado tratou de matéria estranha ao decidido nos paradigmas suscitados.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente